Tribunal: TJBA
Processo: 8141928-76.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8141928-76.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
IGOR MACEDO FACO

APELADO: EBEQUIARINE DE JESUS PITA SOUZA

Advogado(s)
:
EVERTON DOS SANTOS REIS, ROBINSON NONATO PINA CHASTINET

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE INTERNAÇÃO EMERGENCIAL. CARÊNCIA. PRAZO SUPERIOR A 24 HORAS. ABUSIVIDADE. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que confirmou tutela provisória para determinar a cobertura de internação hospitalar de urgência, declarou a inexigibilidade de cobranças e condenou a operadora de plano de saúde ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é lícita a negativa de cobertura de internação hospitalar em situação de urgência/emergência sob o fundamento de não cumprimento do prazo de carência de 180 dias; (ii) estabelecer se a recusa indevida de cobertura, nas circunstâncias do caso, enseja indenização por danos morais e se o quantum fixado é adequado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei nº 9.656/1998 estabelece que, para casos de urgência e emergência, o prazo máximo de carência é de 24 horas, não se aplicando o prazo de 180 dias previsto para procedimentos eletivos.

4. Os relatórios médicos comprovam quadro clínico grave, com evolução rápida e risco de lesões irreparáveis, caracterizando situação de emergência que impõe cobertura obrigatória.

5. A negativa de internação com base em carência superior a 24 horas configura prática abusiva, nos termos da legislação de regência e da Súmula 597 do STJ.

6. A limitação temporal de internação, fundada na Resolução CONSU nº 13/1998, não prevalece sobre a lei federal e contraria a finalidade de proteção à saúde, sendo igualmente abusiva.

7. A jurisprudência do STJ e dos tribunais estaduais reconhece a obrigatoriedade de cobertura em situações emergenciais e a ilicitude da recusa, mesmo durante o período de carência.

8. Embora o STJ afaste o dano moral presumido (Tema 1365), a recusa indevida em contexto de urgência, com risco à saúde e situação de vulnerabilidade, ultrapassa o mero dissabor e configura abalo moral indenizável.

9. O valor de R$ 10.000,00 fixado a título de danos morais observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, estando em consonância com precedentes análogos.

10. A sucumbência recursal impõe a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento
:

1. A negativa de cobertura de internação em situação de urgência ou emergência, após 24 horas da contratação do plano de saúde, é abusiva.

2. Cláusulas contratuais ou atos normativos infralegais que limitem a internação hospitalar necessária em casos emergenciais são inválidos.

3. A recusa indevida de cobertura em contexto de urgência, com efetivo risco à saúde do paciente, pode configurar dano moral indenizável quando demonstrada situação que ultrapasse o mero dissabor.

4. O valor da indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, em consonância com precedentes.

Dispositivos relevantes citados
:
Lei nº 9.656/1998, arts. 12, V, “b” e “c”, e 35-C; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, Súmula 597; STJ, Súmula 302; STJ, AgInt no AREsp nº 2557915/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 16/09/2024; STJ, AgInt no AREsp nº 2618971/DF, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 07/10/2024; STJ, AgInt no AREsp nº 2483628/BA, Rel. Min. Raul Araújo, j. 08/04/2024; STJ, REsp nº 2197574/SP e REsp nº 2165670/SP (Tema 1365); TJBA, Apelação nº 03321355220158050001, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, j. 24/10/2023; TJBA, Apelação nº 03115432620118050001, Rel. Desa. Rosita Falcão de Almeida Maia, j. 08/12/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação nº
8141928-76.2023.8.05.0001
, em que figuram como Apelante e Apelada, respectivamente,
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S/A.
e
EBEQUIARINE DE JESUS PITA SOUZA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e, no mérito,
NEGAR-
LHE
PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões,

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATOR
A

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA